Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-32.2025.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, diante da ausência de ilegalidades nas transações bancárias, julgou improcedentes os pedidos de suspensão de descontos, a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores pagos e a compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos eventual nulidade das transações bancárias apontadas como fraudulentas pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479/STJ.
5. Consta dos autos que a contratação dos empréstimos se deu por meio de assinatura eletrônica e biometria facial, com inclusão de todos os dados pessoais do consumidor, e com dados de geolocalização que mostram proximidade com o endereço indicado na inicial.
6. As transferências bancárias tidas por fraudulentas foram realizadas em aparelho móvel de celular usado habitualmente para transações eletrônicas, cujo desbloqueio ocorreu um dia antes dos fatos supostamente criminosos.
7. Assim, considerando que não houve qualquer demonstração de ilegalidade ou vício de consentimento nas transações bancárias, a sentença de improcedência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade conforme o art. 98, § 3o, do CPC.